Tribunal: TJBA
Processo: 8003609-94.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003609-94.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 016/2007. DIREITO SUBJETIVO. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. IMPACTO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. RETROATIVIDADE DO PAGAMENTO. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho de Valença submeteu à apreciação desta Corte o reexame necessário da sentença proferida nos autos da ação de cobrança nº 8003609-94.2023.8.05.0271, movida por servidor público municipal ocupante do cargo de Vigilante Municipal desde 01 de março de 2002, em face do Município de Valença.

2. O autor pleiteou o reconhecimento judicial de seu direito à progressão funcional do Nível I para o Nível II, com base na Lei Municipal nº 016/2007, sustentando ter concluído o ensino médio em 2002 e protocolado requerimento administrativo em 31 de julho de 2023, sem resposta da Administração.

3. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata implementação da progressão funcional, decisão cuja eficácia foi suspensa por agravo de instrumento interposto pelo Município.

4. Na contestação, o ente público alegou ausência de discricionariedade judicial sobre o tema, necessidade de vaga, inadequação do pedido e risco de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. A sentença rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido, determinando a promoção funcional e o pagamento das diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo, corrigidas pela taxa SELIC.

6. Ausente interposição de recurso voluntário, os autos subiram a esta Instância por força do reexame necessário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público municipal faz jus à progressão funcional vertical, com base na escolaridade superior à exigida para o cargo, e se o impacto orçamentário alegado pelo Município constitui óbice ao reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A Lei Municipal nº 016/2007 institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira da Prefeitura Municipal, prevendo em seu art. 9º que a promoção vertical ocorre mediante comprovação de requisitos objetivos de escolaridade e qualificação profissional.

9. O art. 10, inciso II, da referida norma define que, para cargos cujo requisito mínimo seja o ensino fundamental, o Nível I corresponde à formação fundamental, o Nível II à formação de ensino médio, e o Nível III à formação superior.

10. Restou comprovado nos autos que o servidor concluiu o ensino médio em 2002 e requereu a progressão em 31 de julho de 2023, sem resposta da Administração, caracterizando omissão administrativa.

11. A progressão funcional por escolaridade é direito subjetivo do servidor e constitui ato administrativo vinculado, desde que preenchidos os requisitos legais, não se sujeitando à discricionariedade da Administração quanto à existência de vagas ou conveniência.

12. O argumento de impacto orçamentário não se sustenta, considerando a natureza do direito em voga e a natureza do ato a que se obriga a administração, não sendo a Lei de Responsabilidade Fiscal óbice ao reconhecimento do direito.

13. Dificuldades financeiras genéricas não podem justificar a negativa de direitos expressamente previstos em lei. A observância da legalidade deve prevalecer sobre a conveniência administrativa.

14. Quanto ao pagamento retroativo, é devido desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, com atualização monetária e juros conforme índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: O servidor público municipal que preenche os requisitos legais de escolaridade tem direito subjetivo à progressão funcional prevista em lei, não se tratando de ato discricionário da Administração, sendo indevida a negativa de promoção com base em alegações genéricas de impacto financeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003609-94.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA
e como apelada
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença em reexame necessário

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .